Tribunal: STF
Processo: HC 200350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos Bittencourt Fossari Filho, em favor de Yuri de Oliveira Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 653.141/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YURI DE OLIVEIRA SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região no julgamento do HC n. 5003396-13.2021.4.04.0000/PR. 
    Consta nos autos que o ora Paciente foi preso em flagrante em 23/01/2021. Em tese, teria praticado as condutas previstas no art. 18, caput, e no art. 19, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003 (fl. 36). A prisão foi convertida em preventiva. O pedido de revogação foi indeferido (fls. 36-47). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pela Corte local (fls. 48-61). 
    Neste writ, a Parte Impetrante alega, em síntese: a) a ausência de requisitos e de fundamentos idôneos para a prisão cautelar; b) as condições pessoais favoráveis; c) a suficiência das cautelares alternativas; e d) a incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar”. 
    No STJ, a ordem de habeas corpus foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    O impetrante é mesmo que manejou o HC 200.349, em favor do corréu Flávio Gomes Pinheiro, preso nas mesmas circuntâncias.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Da leitura dos autos, observa-se que “o Paciente estaria envolvido no transporte internacional de quantidade significativa de armamento e acessórios de arma de fogo – "1 (uma) UN Pistola Calibre 9MM, número de série suprimido, marca Bersa S.A./Argentina, 8 (oito) UN Pistola Calibre 9 MM, número de série suprimido, marca HS, Inglaterra/Croácia, além de 27 (vinte e sete) UN carregadores de munições" e que “as informações até então colhidas dão conta da existência de grupo organizado para o tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito...” (eDOC 8)
    Assim, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente, diante dos fatos acima descritos, com especial destaque para suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de armas.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente